Tribunal: TJDFT
Processo: 0727178-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO PROCESSUAL INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que que deu parcial provimento ao recurso inominado para excluir da condenação a indenização por danos morais, mantendo a determinação que a instituição financeira transferisse a titularidade do veículo perante o órgão de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão, quanto à impossibilidade de a instituição financeira cumprir a obrigação de transferência de propriedade do veículo perante o órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
4. A transferência de propriedade do veículo, em caso de alienação fiduciária/leasing de veículo, compete à instituição financeira responsável pelo contrato, sendo inviável a expedição de ofício judicial ao órgão de trânsito para tal finalidade, destacando-se que eventual absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação deve ser alegada em sede de cumprimento de sentença.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS.

Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1359694, 07043397820178070006, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021; Acórdão 1328134, 0721941-47.2020.8.07.0016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2021, publicado no DJe: 07/04/2021.